Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701284-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA APELADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA, IARA MENEZES PASCOAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa, juntamente com Iara Menezes Pascoal, o polo passivo da ação de cobrança de aluguéis proposta por Acir Rodrigues de Sousa. Carlos Roberto da Silva figura como fiador em contrato de aluguel firmado entre Acir Rodrigues de Sousa e Iara Menezes Pascoal. O ocupante do imóvel era Diego Menezes Guedes, filho de Iara Menezes Pascoal e terceiro estranho à lide. Acir Rodrigues de Sousa alegou que, a partir de setembro de 2020, começaram os atrasos no pagamento do aluguel. Apontou que foi encaminhada carta de cobrança a Diego Menezes Guedes em setembro de 2020, oportunidade na qual este alegou seu interesse em encerrar o contrato. Alegou que as chaves do imóvel foram entregues apenas em dezembro de 2020 e que a vistoria foi aprovada em novembro do mesmo ano. Teceu considerações acerca da natureza do contrato firmado entre as partes e da responsabilidade solidária do fiador pelos pagamentos devidos. Pediu a condenação solidária de Iara Menezes Pascoal e Carlos Roberto da Silva ao pagamento de RS 8.164,92 (oito mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de aluguéis e demais encargos contratuais em atraso (id 36668392). Valor da causa retificado para R$ 8.343,59 (oito mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) (id 36668780). Realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 36668784). Carlos Roberto da Silva apresentou contestação. Defendeu que nunca foi notificado acerca do atraso no pagamento dos aluguéis o que impede a aplicação dos efeitos da mora. Registrou que o imóvel não foi entregue em perfeito estado de preservação e que a vistoria inicial foi adiada com o propósito de locupletamento ilícito por parte da imobiliária e Acir Rodrigues de Sousa. Destacou que o inquilino, Diego Menezes Guedes, perdeu seu emprego, motivo pelo qual não conseguiu cumprir com os pagamentos devidos. Alegou que o desemprego do inquilino afasta a obrigação de pagamento de multas contratuais. Impugnou os documentos apresentados na petição inicial e pediu a rejeição dos pedidos (id 36668796). Iara Menezes Pascoal foi citada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp (id 36668821). Não apresentou contestação (id 36668825). Acir Rodrigues de Sousa apresentou réplica (id 36668833). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que Acir Rodrigues de Sousa comprou os débitos relativos ao contrato de aluguel firmado entre as partes e Carlos Roberto da Silva e Iara Menezes Pascoal não comprovaram o pagamento. Explicou que foi válida a notificação extrajudicial encaminhada ao inquilino. Registrou que a mora nos contratos de locação é ex-re, uma vez que tem termo certo de vencimento, não necessitando de interpelação judicial para tanto. Observou que o desemprego do inquilino não é causa extintiva das obrigações contratuais, visto que a lei não desobriga o desempregado do cumprimento de suas obrigações. Ressaltou que, no tocante às alegações de que o imóvel foi alugado sem que estivesse em perfeito estado de conservação, cabe ao locatário anotar os eventuais vícios no bem por ocasião da vistoria inicial, sob pena de concordar com seu estado de conservação. Ressalvou que não foi demonstrada vistoria de ingresso e entrega do imóvel nos autos, o que impede a verificação das alegações apresentadas na contestação de Carlos Roberto da Silva. Consignou que as obrigações acessórias do contrato também deveriam ser quitadas. O dispositivo da sentença condenou Carlos Roberto da Silva e Iara Menezes Pascoal ao pagamento de R$ 8.343,59 (oito mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) a Acir Rodrigues de Sousa e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 36668845). O recurso de Carlos Roberto da Silva aborda a necessidade de reforma da sentença. Dentre as teses apresentadas, ele defende em seu recurso que não pode ser responsabilizado pelos débitos posteriores ao termo aditivo encerrado em 9.1.2020. Questiona os débitos listados na petição inicial referentes a impostos do ano calendário de 2020, diante do termo final do referido termo aditivo. Reproduz argumentos da contestação em relação ao afastamento dos juros de mora e multas em virtude do desemprego do inquilino e do estado de entrega do imóvel (id 36668849). O preparo está dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida (id 36668835). Acir Rodrigues de Sousa apresentou contrarrazões (id 36668855). Iara Menezes Pascoal não apresentou contrarrazões. Carlos Roberto da Silva foi intimado para se manifestar acerca de inovação e ausência de dialeticidade em suas razões recursais (id 37101734). Manifestação apresentada (id 37507175). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifica-se que Carlos Roberto da Silva defende, de forma inédita, que sua responsabilidade quanto aos débitos do imóvel se restringe ao período anterior a 9.1.2020. Ele defendeu expressamente em sua contestação que sua responsabilidade seria apenas relativa ao aluguel com vencimento em 15.9.2020 até a entrega das chaves. Muda, substancialmente, em sua apelação, a narrativa de defesa quanto ao lapso temporal de sua responsabilidade. As mencionadas matérias não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau e, portanto, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. As razões de apelação, além da inovação destacada, não possuem qualquer fundamento jurídico indicado quanto ao pedido de reforma da sentença para que sejam afastados os juros de mora e multas em virtude dos atrasos nos pagamentos dos aluguéis cobrados, considerado o desemprego do inquilino. São feitos apenas registros de inconformismo, sem menção de qual dispositivo legal, jurisprudência ou doutrina embasa o pedido e demonstra o desacerto da sentença quanto ao ponto. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] Destaco que o argumento de Carlos Roberto da Silva de que a sentença errou ao ignorar que a notificação foi encaminhada ao inquilino e não ao fiador é irrelevante para a reforma pretendida visto que o fundamento para caracterização da mora é de que se trata de mora ex re, que independe de comunicação. Fundamento que não foi impugnado. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e não apenas expor suas insatisfações. Carlos Roberto da Silva ainda repete integralmente peças de defesa anteriores sem, contudo, traças a linha de confronto com os argumentos da sentença. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.